Tribunal: TJDFT
Processo: 0702109-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702109-71.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS HENRIQUE CESAR PRATA AGRAVADO: JONAS ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição referida no ID 42153542, a parte agravante LUIS HENRIQUE CÉSAR PRATA requer a desistência do recurso. Noticia, ainda, a desistência da ação na instância de origem, homologada por sentença, proferida em 17/12/2022, conforme os registros do PJe do Primeiro Grau. (ID 145100068) Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência, com base nos arts. 998 e 932, inciso III, ambos do CPC, para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator